Tribunal: TJDFT
Processo: 0017536-64.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUINQUENAL. LEI N. 14.195/21. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PELA LEI N. 14.010/20.

1. Na redação do § 4o do art. 921 do CPC/73 determinava que após a suspensão do processo por um ano o prazo prescricional tinha início automaticamente, em face da ausência de manifestação do exequente.

2. A Lei n. 14.195/21, que entrou em vigor em 27.8.2021, alterou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, conforme § 4o do art. 921 do CPC, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, após decorrida a suspensão.

3. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença é proveniente de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais, que prescreve em 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil.

4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil e Súmula 150 do STF).

5. Nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais durante o período de 12.06 a 30.10.2020, em virtude da pandemia do COVID 19.

7. Deu-se provimento ao recurso.